Tribunal: TJDFT
Processo: 0045677-40.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0045677-40.2007.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, CARLOS ROBERTO ARLEO BARBOSA, DIOGENES FELINTO GOMES, EDILSON SOBREIRA DA CRUZ, EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA, FRANCISCO JANUARIO FARIAS PEREIRA, JOAO BARBOSA DANTAS, JOSE MILTON DE ALENCAR ARRAIS E SILVA, LUIZ HENRIQUE PINHEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. PORTARIA 966/1947. FUNDO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO. REAPRECIAÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PELO STF. TERMO INICIAL. VIOLAÇÃO. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Ante a expressa ordem proferida pelo STF no sentido de possibilitar à origem nova apreciação quanto à prescrição do direito material em discussão, impõe-se analisar a prejudicial de mérito quanto ao prazo prescricional para o exercício da pretensão de reconhecimento e cobrança de complementação de aposentadoria privada de ex-funcionários do Banco do Brasil S/A, nos termos da Portaria no 966/1947. 2. A pretensão dos ex-funcionários do Banco do Brasil para instituição do direito material à complementação de aposentadoria nos termos da Portaria 966/1947 do banco, refere-se ao fundo de direito e, portanto, não consiste em obrigação de trato sucessivo. 3. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça "havendo desvinculação do plano previdenciário, o prazo prescricional atinge o próprio fundo do direito em que se baseia a pretensão de complementação de aposentadoria" (REsp 1691844/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 09/02/2022). 4. O suposto direito dos funcionários do Banco do Brasil de receberem o pagamento de complementação de aposentadoria, nos termos que previa a Portaria 966/1947, foi violado em 15 de abril de 1967, data em que o Banco do Brasil deixou de realizar o pagamento do benefício, de acordo com o contido na Circular no 351/1966, que deu ciência plena aos funcionários, iniciando-se, nessa data, o prazo prescricional de 20 anos. 5. De acordo com o Código Civil, dá-se a novação "quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior" (artigo 360, I, CC), mediante inequívoco ânimo de novar, expresso ou tácito (artigo 361, CC). 6. O contrato firmado entre o Banco do Brasil e a Previ, em 1997, teve por objeto disciplinar a forma de custeio de parte da complementação de aposentadoria devida aos funcionários admitidos pelo Banco do Brasil até 14/4/1967, sem a intenção de reabrir a discussão a respeito de possível supressão de direitos advindos de atos praticados no ano de 1966, contendo cláusula expressa de não configuração de novação. 7. Apelação conhecida e provida. Os recorrentes alegam, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 468 da Consolidação das Leis Trabalhistas e ao enunciado 277 da Súmula do TST, ao argumento de que não deveria ter ocorrido a modificação unilateral do contrato celebrado entre empregado e empregador, o qual teria revogado o direito à complementação de aposentadoria; b) artigo 177 do Código Civil de 1916, bem como aos enunciados 85 e 291, ambos da Súmula do STJ, buscando o reconhecimento do direito adquirido dos recorrentes ao benefício complementar devido pelo Banco do Brasil nos termos da Portaria no 966/47, afastando a prescrição do fundo de direito, considerando o termo inicial do novo acordo firmado em 24/12/1997 ou a partir da data da aposentadoria dos recorrentes. Articulam que não teria ocorrido prescrição, por se tratar de relação de trato sucessivo, alcançando somente as parcelas referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, e não o próprio fundo do direito. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 360 do Código Civil, defendendo a tese de que o reconhecimento expresso da dívida fez nascer a novação entre credores e devedor; d) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto Mohamed Amin Júnior, OAB/ SP 140.493. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 468 da CLT, pois tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ainda que assim não fosse, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também não deve seguir o apelo especial quanto à indigitada contrariedade aos enunciados 277 da Súmula do TST, assim como 85 e 291, ambos da Súmula do STJ, uma vez que “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não colhe o recurso especial em relação à apontada transgressão ao artigo 177 do Código Civil de 1916 e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque a “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que, no caso em que a pretensão de cobrança de complementação de aposentadoria privada de ex-funcionários do Banco do Brasil S.A., bem como acerca do direito ao recebimento da referida verba, fundamenta-se na Portaria no 966, de 6/5/1947, a pretensão diz respeito ao próprio direito material à complementação de aposentadoria e não apenas aos seus efeitos pecuniários. Portanto, a prescrição atinge o fundo de direito e, por isso, a contagem do prazo se inicia a partir da sua efetiva violação, não se aplicando, pois, a Súmula no 85/STJ” (EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.742.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024). Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Tampouco cabe dar curso ao apelo quanto ao alegado malferimento ao artigo 360 do CC, pois restou assentado no aresto hostilizado (ID 56677510): (...) Consigne-se, por oportuno, que a tese de que a celebração de contrato entre o Banco do Brasil e a PREVI teria caracterizado a novação do direito não merece acolhimento. De acordo com o Código Civil, dá-se a novação "quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior" (artigo 360, I, CC), mediante inequívoco ânimo de novar, expresso ou tácito (artigo 361, CC). Extrai-se, contudo, do instrumento do citado contrato (ID 14736129, p.3/ss.), da cláusula primeira, que seu objeto foi limitado a disciplinar a forma de custeio de parte da complementação de aposentadoria devida aos funcionários admitidos pelo Banco do Brasil até 14/4/1967. Ainda, restou claro no teor da cláusula décima primeira, que os contratantes não tinham a intenção de reabrir a discussão a respeito de possível supressão de direitos advindos de atos praticados no ano de 1966: "Cláusula Décima Primeira - Da Irrevogabilidade e da Irretratabilidade O presente Contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável e obriga as partes, por si e seus sucessores, declarando estas não haver intenção de novar qualquer das obrigações do BANCO e da PREVI, reciprocamente, e desta em relação ao Plano de Benefícios". Rever tal conclusão demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória e contratual acostada aos autos, o que é obstado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, como já dito, na presente sede. O recurso especial não merece seguir no tocante à indicada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porquanto “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto Mohamed Amin Júnior, OAB/SP 140.493. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028